Tribunal: TJSP
Processo: 1500787-81.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação. Ameaça e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Pleito almejando o reconhecimento de nulidade da apreensão das armas e das munições, por violação de domicílio. Inocorrência. Configurada situação de flagrância a partir de elementos concretos colhidos durante investigação policial e instrução processual. Justificado o ingresso de domicílio no caso concreto. Rejeitada.

Ementa:
Apelação. Ameaça e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Pleito almejando o reconhecimento de nulidade da apreensão das armas e das munições, por violação de domicílio. Inocorrência. Configurada situação de flagrância a partir de elementos concretos colhidos durante investigação policial e instrução processual. Justificado o ingresso de domicílio no caso concreto. Rejeitada. No mérito, pleito objetivando a absolvição do crime de ameaça, por falta de provas. Impossibilidade. Relatos contundentes da ofendida, oferecidos de forma uníssona nas fases policial e judicial, corroborados ainda pelos demais elementos coligidos durante a instrução. Séria intimidação que ensejou o registro da ocorrência. Condenação mantida. Penas devidamente fixadas. Regime inicial aberto e suspensão condicional da pena irreprocháveis. Improvido.